Tribunal: TJES
Processo: 5000244-06.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-06.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVANILDO ROQUE DE MORAES e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000244-06.2023.8.08.0011
Origem:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: DEVANILDO ROQUE DE MORAES, CANDIDO GOMES DE MORAES
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
).
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
,
in verbis
:
“
Trata-se de ação de obrigação de fazer para o fornecimento domiciliar de serviço de técnico em enfermagem de 12/12h, enfermeira de 15 em 15 dias, fisioterapia motora 3x/semana e médico de 15 em 15 dias, não disponibilizado pela parte ré. Afirma a parte autora que o serviço se faz necessário, em virtude da patologia que a acomete
.”.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO, RENOVADA NAS CONTRARRAZÕES, ADOTA-SE A FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO LANÇADA NA SENTENÇA GUERREADA, COM BASE NO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA. CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO
A QUO
, “
em que pese a relevância do direito invocado na petição inicial, entendo que o autor não demonstrou a viabilidade do atendimento do pleito pelo Sistema Único de Saúde, já que o serviço de cuidador integral não está contemplado na Relação Nacional de Ações e Serviços do SUS
”. ALÉM DISSO, O NAT (NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO), AO EMITIR NOTA TÉCNICA, CONCLUIU QUE “
não há elementos técnicos suficientes nos documentos e relatórios médicos acostados ao processo que suportem a indicação de internação domiciliar 24h. Ademais, HÁ INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS que permitam determinar as modalidades parciais de assistência domiciliar
.”. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)